Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-39.2024.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000457-39.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIAGO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 063.707.881-04 (APELADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), TATIANE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 008.710.402-47 (APELADO), V. R. D. J. - CPF: 071.564.661-35 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI ESPECIALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, ajuizada pelos filhos de paciente falecida em razão da não transferência para unidade de terapia intensiva com serviço de hematologia. O Estado foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 a cada autor, além de correção pela SELIC desde o evento danoso e honorários advocatícios.

O juízo de origem afastou a responsabilidade do Município de Campo Verde, por ausência de intimação da decisão judicial e pela comprovação de atuação tempestiva nos limites de sua competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão estatal em promover a transferência da paciente para UTI especializada, mesmo diante de decisão judicial, configura responsabilidade civil por perda de uma chance; e (ii) saber se o Município de Campo Verde também poderia ser responsabilizado, diante da alegada solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado que o Município de Campo Verde agiu dentro de sua competência, com transferência da paciente para leito de UTI convencional em tempo oportuno, não tendo sido intimado da ordem judicial relativa à transferência para UTI especializada.

A omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento da decisão judicial determinando a transferência urgente da paciente para unidade especializada com serviço de hematologia ensejou a perda de uma chance real de tratamento adequado.

O descumprimento da medida judicial, mesmo após expressa intimação, caracteriza ato omissivo relevante, suficiente para gerar responsabilidade civil por perda de chance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A omissão do ente estadual no cumprimento de decisão judicial que determina transferência hospitalar urgente caracteriza responsabilidade civil por perda de uma chance. 2. Não há responsabilidade do município quando demonstrada a prestação adequada do serviço e a ausência de intimação para cumprimento da medida judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível no 0031355-98.2019.8.27.2729, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 29.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1007680-03.2018.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 26.04.2022; TJMT, Apelação Cível no 0006419-05.2018.8.11.0008, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada um dos apelados, acrescido de correção monetária com base na taxa SELIC, a partir do evento danoso, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante sustenta a legitimidade passiva do Município de Campo Verde, ao argumento de que há responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde pública.

Alega, ainda, a ausência de nexo de causalidade, por não haver prova de falha na prestação do serviço de saúde.

Argumenta que a sentença baseou-se na suposição de que a transferência do paciente para uma unidade de terapia intensiva (UTI) poderia ter evitado o óbito ou, ao menos, minimizado o sofrimento. Contudo, defende que tal conclusão não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. Além disso, ressalta que as hipóteses apontadas na sentença não são equivalentes, uma vez que, na segunda, admite-se a iminência do óbito, o que afastaria a possibilidade de reversão do quadro clínico.

Destaca, também, que a ação de obrigação de fazer, com o objetivo de garantir vaga em UTI, foi ajuizada em 16/1/2024, ao passo que o falecimento do paciente ocorreu em 20/1/2024, o que evidenciaria o estado crítico do paciente à época.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório.

Thiago Ribeiro de Sousa e outros apresentaram contrarrazões (Id 279845382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Campo Verde, por sua vez, também apresentou contrarrazões (Id 279845383), aduzindo que não teve conhecimento da liminar deferida na ação de saúde, razão pela qual requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante do Id 29016372, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Tiago Ribeiro de Sousa, Tatiane Ribeiro de Sousa e V.R.S., filhos de Chirley Auxiliadora Ribeiro, falecida em 20/01/2024, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde.

Alegam que sua genitora foi internada em 8/1/2024, com quadro grave de dengue hemorrágica, sendo transferida para leito de UTI no dia seguinte. Em 16/1/2024, a médica responsável solicitou, com urgência, sua transferência para UTI com serviço de hematologia.

Diante da ausência de resposta à solicitação médica, os autores ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer (n. 1000143-93.2024.8.11.0051), pleiteando a transferência imediata para UTI especializada, com transporte adequado. A liminar foi deferida em 18/1/2024, com intimação do ente público na mesma data.

Entretanto, a medida judicial não foi cumprida, e a paciente veio a óbito em 20/1/2024, sem que a transferência fosse efetivada.

A sentença julgou procedente o pedido indenizatório exclusivamente em relação ao Estado de Mato Grosso, afastando a responsabilidade do Município de Campo Verde, com fundamento de que este não foi intimado da decisão judicial antes do falecimento da paciente. O juízo também destacou que a municipalidade prestou atendimento dentro de sua capacidade, mantendo a paciente internada em leito de UTI convencional desde o início da internação.

Portanto, a sentença não reconheceu a ilegitimidade passiva do Município, mas sim julgou improcedente o pedido em relação a ele, por ausência de dever de agir diante da inexistência de intimação e da atuação tempestiva dentro de suas atribuições. Assim, a discussão sobre a responsabilidade do Município envolve matéria de mérito, e será analisada como tal.

A ação versa sobre a responsabilidade dos entes públicos pela perda da chance de tratamento adequado da paciente, que veio a falecer enquanto aguardava a disponibilização de vaga em UTI especializada.

Os autos demonstram que o Hospital Municipal de Campo Verde atendeu prontamente à solicitação de internação em UTI convencional em 9/1/2024, obtendo a regulação municipal. Contudo, diante da gravidade do quadro, houve nova solicitação, em 16/1/2024, para transferência urgente para UTI com serviço de hematologia. O relatório médico ressaltava que a ausência de atendimento poderia levar à morte da paciente. Na mesma data, outro médico da equipe destacou que a unidade de saúde não contava com hematologista, e que não havia vaga disponível na Central Estadual de Regulação.

Destaca-se que a genitora dos autores se encontrava internada no Hospital do Municipal desde 6/1/2024 (Id 279844875), já havia sido transferida para leito de UTI disponível no Município no dia 9/1/2024. Na regulação do pedido de transferência da internação geral para UTI do dia 9/1/2024 já consta a informação de que a paciente foi regulada via central estadual, o que foi negado por falta de vagas e foi regulada novamente via central municipal, sendo aprovada a vaga para UTI no Hospital Municipal (Id 279844876).

Portanto, já em 9/1/2024, o Hospital Municipal havia solicitado a regulação pela Central Estadual de Regulação para transferência em leito de UTI, o que foi negado, razão pela qual promoveu a regulação pelo central municipal e foi obtida a autorização e aprovação para remoção em vaga de UTI do Hospital Municipal.

Logo, quando solicitado ao Município, dentro de sua competência, este agiu e autorizou a disponibilização em vaga de UTI.

Contudo, em 16/1/2024, a médica Leticia SH Pereira solicitou, em caráter de urgência, a transferência da paciente para UTI com serviço de hematologia, observando que a morosidade poderia causar o óbito (Id279844895), sendo emitido relatório médico na mesma data pelo médico Pablo Grosh, anotando que “não temos hematologista na instituição”, como também a informa de que havia sido atualizada a solicitação na central estadual de vagas e “no momento sem vagas”.

A família, diante da situação crítica, ajuizou a referida Ação de Obrigação de Fazer, cuja liminar foi concedida no dia 18/1/2024. A intimação foi dirigida exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), incluindo o Gabinete do Secretário e a Central de Regulação, via malote digital e e-mails funcionais (Id 279844874, pp. 37 e 40).

A omissão do Estado em cumprir a liminar restou evidente. Mesmo após a concessão da ordem judicial, a paciente permaneceu sem transferência até seu falecimento, às 00h54min de 20/1/2024. No dia 19/1/2024, houve manifestação da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer informando o descumprimento da decisão, e nova ordem judicial foi expedida, contudo, não foi cumprida e a paciente faleceu na madrugada do dia 20/1/2024.

Somente em 31/01/2024 o Estado se manifestou nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, juntando informações prestadas pela SES/MT em 26/01/2024, nas quais se reconhece que a regulação para vaga de UTI especializada ainda se encontrava "pendente" no momento do falecimento (Id 279844874, p. 58).

Conforme se extrai dos documentos, a transferência para a UTI especializada não foi realizada por inércia do Estado Apelante, que descumpriu medida judicial e não promoveu a transferência da paciente.

Dessa forma, restou caracterizada a omissão do Estado de Mato Grosso, que deixou de garantir tratamento adequado e tempestivo à paciente, contribuindo para o agravamento do seu estado clínico e para o desfecho fatal.

Já não se pode concluir pelo mesmo dever em relação ao Município apelado, que efetivamente foi comprovado que a municipalidade e nenhum órgão ligado ao Município foi intimado para o cumprimento da medida, bem como quando a necessidade era por um leito de UTI sem a especialidade em hematologia, e foi solicitado ao Município, este agiu e imediatamente transferiu, sem necessidade de ordem judicial, a paciente para leito de UTI no hospital municipal.

Desta forma, não há como se acolher a tese do Estado Apelante, devendo ser mantida a improcedência do pedido em relação ao Município.

Destaca-se, ainda, que em se tratando de disponibilização de leito em UTI com especialidade em hematologia, inexistente no Município, a responsabilidade é do ente estadual, pois não se trata de tratamento de baixa complexidade.

Aplica-se ao caso a teoria da perda de uma chance, segundo a qual a omissão estatal privou a paciente da oportunidade de acesso a tratamento especializado. O nexo de causalidade, neste contexto, vincula-se à conduta omissiva e à chance perdida, e não ao resultado morte de forma direta.

A demora na transferência privou a paciente de receber o tratamento adequado, e o que é ainda mais grave, negligenciou o cumprimento da ordem judicial que determinava a sua transferência imediata para a UTI.

Tais fatos atraem a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Como delineou o juízo de primeiro grau, trata-se de indenização por uma chance perdida, não podendo se atribuir diretamente o Estado pelo evento morte, mas sim pela contribuição, diante da omissão, para o infortúnio da morte da genitora dos apelados, que faleceu sem que lhe fosse oportunizado recurso de vida.

Cita-se julgado que se aplica ao caso, justamente por tratar da aplicação da teoria da perda de chance pela omissão estatal em disponibilizar o tratamento adequado, mesmo com ordem judicial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO . OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DA GESTANTE PARA HOSPITAL COM DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO . INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA A ESTE TÍTULO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, não há responsabilidade civil sem dano, fazendo-se, portanto, necessária a presença dos elementos da responsabilidade civil, com especial destaque para a certeza do dano . Com efeito, a certeza constitui o principal elemento do dano, significando que a lesão ao interesse do prejudicado deve ser real e efetiva, sem deixar margem de dúvida acerca da sua existência, ficando, assim, excluídos os chamados danos hipotéticos. Contudo, entre o dano certo e o hipotético, foi identificada pela doutrina e aceita pela jurisprudência uma terceira categoria de prejuízos a partir o desenvolvimento da teoria da perda de uma chance, a qual tem aplicação quando o evento danoso acarreta para alguém a perda de uma chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 2. À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final . Nesses casos, não se exige a certeza do dano, tal qual nas típicas hipóteses de responsabilidade civil (objetiva e subjetiva), bastando tão somente a certeza da probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso imputado ao demandado. Precedentes do STJ. 3. No caso em apreço, verifica-se que o conjunto probatório evidencia a presença do nexo de causalidade entre o evento danoso suportado pelos autores (óbito do filho recém-nascido) e a inércia estatal em promover o devido cumprimento da decisão judicial que determinou a transferência da genitora/autora para hospital com suporte neonatal de cardiologia, diante do diagnóstico médico de que o nascituro apresentava cardiopatia congênita complexa (isomerismo atrial esquerdo, ventrículo único e atresia tricúspide e pulmonar), cujo tratamento não estava disponível no Estado do Tocantins . 4. Conquanto a negligência constatada, em razão da ausência de disponibilização do tratamento indicado e determinado judicialmente, não tenha sido a causa única do óbito, em razão da gravidade do quadro, o filho dos autores perdeu a chance de um melhor atendimento médico, que poderia ter-lhe conferido oportunidade de sobrevida, melhora ou mesmo cura da enfermidade, de modo a evitar o seu óbito. 5. Verifica-se, portanto, no caso, a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, razão pela qual aplica-se a teoria da perda de uma chance, haja vista que a omissão do Poder Público retirou qualquer chance de sobrevida ou melhora do filho dos autores, fazendo exsurgir o dever do ente público requerido de indenizar seus genitores, notadamente porque a existência de dano moral, nessas circunstâncias, é manifesta .

(...)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0031355-98 .2019.8.27.2729, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

O TJMT também já decidiu pela aplicação da teoria da perda de chance em caso de omissão do Estado, e não por acaso, na mesma situação da morte de genitora dos autores da ação pela demora excessiva na disponibilização de leito em UTI:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO . INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA . INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE . PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO . CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO. 1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária . O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora . 3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário. 4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte . 5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF . 7. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 10076800320188110003 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

No mesmo sentido:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.

(N.U 0006419-05.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Assim, deve ser mantida a sentença, que corretamente reconheceu a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela omissão administrativa e pelo descumprimento de ordem judicial, elementos suficientes para caracterizar a perda de uma chance de tratamento e justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025